Tribunal: TJMT
Processo: 0018271-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018271-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes na CDA informações acerca do fundamento legal e dos fatos que deram origem ao crédito executado, descabe falar em nulidade daquele documento.

Sendo a penalidade de multa pecuniária aplicada em valor razoável e proporcional, não há falar-se na sua nulidade, tampouco na redução do seu montante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0018271-92.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivava a extinção da Execução Fiscal n. 0018504-65.2011.8.11.0041, diante da nulidade da CDA objeto da cobrança, e a redução do valor da multa imposta.

O Recorrente argumentou, em resumo, “que a Certidão da Dívida Ativa que norteia a Execução Fiscal embargada está eivada de nulidades, não cumprindo as condições determinadas pela legislação”, especialmente por não indicar os dispositivos legais infringidos.

Destacou, ainda, que “a CDA de n° 20111008 não atende a característica especificada no inciso III, de modo a indicar o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou em contrato”.

Defendeu, também, a nulidade da CDA, ante o “caráter de confisco e a exorbitância da multa aplicada”.

Requereu, então, o provimento do Apelo, “a fim de reformar a sentença de piso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se a execução embargada pelas inconsistências da CDA acima apontadas e o caráter confiscatório da multa aplicada”, ou, subsidiariamente, “a redução da multa aplicada para valor módico e adequado à situação discutida, em homenagem ao princípio do não confisco e da eficiência”.

O Apelado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Banco Bradesco S.A. ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0018271-92.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivava a extinção da Execução Fiscal n. 0018504-65.2011.8.11.0041, diante da nulidade da CDA objeto da cobrança.

Denota-se dos autos que a Recorrente manejou os referidos Embargos à Execução com a finalidade de ver extinta a Execução Fiscal n. 0018504-65.2011.8.11.0041, pois, no seu entender, a CDA, objeto da cobrança, é nula, diante da ausência dos seus requisitos legais e em razão de não ter cometido as infrações às normas consumeristas, que originou a multa aplicada pelo PROCON, bem assim, defendeu a exorbitância do valor da sanção pecuniária.

Ao resolver os Embargos, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL, os presentes Embargos a Execução Fiscal movida pelo Banco do Bradesco S/A, em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC.

CONDENO, Embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85. §3°, I, do NCPC.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto jurídico-processual.

Eminentes pares.

Adianto, desde logo, que o Recurso
não
comporta provimento.

Quanto ao argumento de nulidade da CDA, diante da ausência dos seus requisitos legais, este é improcedente, já que, da análise do referido documento, constante da Execução Fiscal (id. 29930237, do processo n. 0018504-65.2011.8.11.0041), extrai-se que consta todos os elementos necessários para a identificação da infração cometida, logo, da origem da multa executada.

Verifica-se, também, informações acerca do número do Auto de Infração (n. 0196/2007), o número do Processo Administrativo (n. 0795/2007), além da conduta que deu origem ao crédito objeto da CDA, bem como a legislação infringida pela empresa, qual seja, o Decreto Municipal n. 4.334/2005, que regulamenta a Lei Municipal n. 4.069/2001, além do valor originário da multa (R$ 90.000,00).

Desse modo, conforme a jurisprudência oriunda desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, “dado o fundamento legal que respalda o crédito executado, deve ser afastada a tese de nulidade da CDA” (N.U 0016288-50.2015.8.11.0055, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Melhor sorte não ampara o Apelante com relação à impugnação do valor da multa imposta pelo PROCON
, porquanto o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para a fixação do valor da multa, pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Demais disso, a multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Logo, tenho que o montante originário de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme definido pelo PROCON, órgão competente e com aptidão para a aferição das condutas que violem os direitos dos consumidores, atende as referidas premissas legais, notadamente diante da notória capacidade econômica do Banco Bradesco S.A., ora Apelante.

Demais disso, “se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes” (N.U 0045709-98.2013.8.11.0041, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S.A., e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023